Tribunal: TJMT
Processo: 0060144-43.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060144-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA - CPF: 020.008.401-16 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - CPF: 953.973.451-72 (ADVOGADO), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELA PARTE - PODERES INSTRUTÓRIOS DO MAGISTRADO - ARTIGO 370 CPC/15 – SISTEMA COOPERATIVO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Não é razoável extrair a conclusão de que não foi possível verificar a autenticidade da prova produzida pela parte.

Não se pode negar que, apesar de ser devidamente intimada para manifestar interesse em produzir novas provas, a apelante quedou-se inerte, o que, no entendimento do julgador, revelou desinteresse na produção probatória. No entanto, também não há como fugir dos novos paradigmas descerrados pelo Código de Processo Civil de 2015, dentre os quais está o modelo processual cooperativo, estatuído no art. 6o do código: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito JUSTA e EFETIVA”. O papel do juiz à luz do modelo constitucional do novo processo civil não é mais o de mero gerenciador do processo e fiscal de regras, mas sim de agente colaborador, cuja atuação coparticipativa é imprescindível para se alcançar a efetividade na tutela do direito material.1 Assim, o juiz pode determinar a produção de prova necessária à correta solução do litígio. Nesta senda, eis os termos do artigo 370 do CPC/15.

Forte no princípio da verdade real, bem como com a finalidade precípua do Poder Judiciário de exercer o seu múnus público – dizer o direito de forma qualificada –, quando julgar necessário esclarecer os fatos para o julgamento da demanda, o juiz poderá determinar a realização de provas no processo
ex officio.

Seguindo essa linha de raciocínio, O Novo Código de Processo Civil trouxe várias inovações, entre elas um sistema cooperativo processual – norteado pelo princípio da boa-fé objetiva –, no qual todos os sujeitos (juízes, partes e seus advogados) possuem responsabilidades na construção do resultado final do litígio.

O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

(STJ – Segunda Turma, REsp 1676027 / PR, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Valquirian Duarte da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
(n. 6992.00086776.1.0001) ajuizada em face do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A apelante sustenta que no dia 10/10/2014 deu entrada no Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa com fortes dores abdominais e lá foi atendida pelo médico Marcelo Henrique Maia, o qual constatou a urgência do caso e necessidade de cirurgia para extração de pedras na vesícula. No entanto, o pedido de autorização da cirurgia foi negado pelo plano de saúde, sob o fundamento de que estaria no período de carência. Na ocasião, recebeu atendimento paliativo e retornou para casa no dia seguinte - 11/10/2014 (id. 2785887, fls. 02/03).

Afirma que as dores continuaram, motivo pelo qual deslocou-se até o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE, para requerer a liberação da cirurgia, obtendo, depois de muita insistência, a autorização verbal para o procedimento médico solicitado (id. 2785887, fl. 03).

Relata que no dia 14/10/2014 foi internada e realizou a cirurgia de extração das pedras na vesícula (id. 2785887, fl. 03). Posteriormente, o Departamento Financeiro do Hospital Santa Rosa entrou em contato com a apelante, por diversas vezes, alegando que o plano de saúde se negou a pagar as despesas e que a beneficiária era quem deveria arcar com a responsabilidade do pagamento do valor de R$ 19.164,34 (dezenove mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Em virtude do não pagamento, o hospital efetuou a negativação do nome da recorrente (id. 2785887, fl. 03)

A recorrente destaca, ainda, que não teve acesso aos documentos referentes ao atendimento realizado no hospital (prontuário médico) (id. 2785887, fl. 03).

Com base nos fatos acima,

afirma que houve má prestação do serviço por parte do plano de saúde, tanto por recusar a cobertura solicitada, sob alegação de que o plano estava no período de carência, quanto por recusar a arcar com os custos do procedimento cirúrgico, mesmo após autorizar o atendimento (id. 2785887, fl. 03).

Reforça, ademais que, o fundamento da sentença recorrida de que as provas não são suficientes para amparar a pretensão inicial e que a apelante revelou desinteresse na produção probatória, não guarda razão, pois os documentos acostados aos autos seriam suficientemente hábeis a comprovar a ilegalidade cometida pelo apelado.

Além disso, aduz que o magistrado poderia, de ofício, determinar a produção das provas que julgar necessárias ao seu convencimento (id. 2785887, fl. 04).

Por fim, requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o regular prosseguimento do processo e devida instrução probatória (id. 2785945, fl. 01).

Em sede de contrarrazões, o Apelado afirmou que a recorrente não demonstrou a negativa de atendimento para a realização do procedimento cirúrgico de urgência e emergência no período de carência do plano de saúde, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (id. 2785948).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do apelo (ID n. 5295596).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020